Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO. 30 DIAS. EMPRESA CREDENCIADA. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Restando evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que defere o pedido liminar é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.